Tribunal: TJDFT
Processo: 0009506-43.2014.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0009506-43.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANA LUCIA CARDOSO ROSAL DESPACHO A agravante, na petição de id. 14231273, informa que o processo principal do presente agravo (2013.01.1.186292-3) encontra-se sentenciado e com sentença transitada em julgado, em fase de cumprimento de sentença. Tendo em vista o disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a agravada para que se manifeste sobre a petição de id. 14231273. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora